Tribunal: STF
Processo: Rcl 71989
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000423- 36.2020.5.05.0311, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e na súmula vinculante nº 10. 



    A FUNASA narra que, nos autos em referência, foi demandada por servidor público estatutário que pleiteou a “nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.” 



    Discorre que “[o] acórdão reclamado, diante do fato de a parte reclamante não se beneficiar da estabilização constitucional prevista no art. 19, do ADCT, declarou a inconstitucionalidade da transposição para o regime estatutário, entendendo por violado o teor do art. 37 da CF/88” (edoc. 1, p. 10). 



    Afirma que, na ocasião, pleiteou a declaração de incompetência daquela justiça especializada, sob fundamento de que “só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395”, tendo sido a preliminar rejeitada (edoc. 1, p. 10).



    Argumenta que “[é] fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho” (e-doc. 1, p. 7).



    Sustenta que o STF “já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário” (e-doc. 1, p. 8).



    Aduz, também, que a autoridade reclamada, 



     “ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF”. (e-doc. 1, p. 2)



    Informa que houve a interposição de agravo interno em face da decisão que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento de incidência dos Temas 853 e 928 da repercussão geral. 



    Nesse contexto, defende que 



    “[...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90.



     Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (edoc. 1, p. 3).



    Assevera a inaplicabilidade dos Temas 853 e 928 RG ao caso dos autos, porquanto no precedente 



    “o STF enfrentou o limite da competência da Justiça do Trabalho nas ações propostas por servidores públicos contratados pelo regime celetista, mas posteriormente transpostos para um regime estatutário, como no caso dos autos, mas em ações em que se buscam verbas trabalhistas relativas ao período em que estava sob a vigência do regime celetista.



    [...]



    Atente-se, desse modo, que tanto o Tema 853 como o 928 se aplicam às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.



    Conforme destacado na decisão impugnada, o Tema 928 define que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’. 



    Já no tema 853, o STF fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.’



    Os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.” (edoc. 1, p. 9 - grifo do autor)



    Requer a concessão de medida liminar para sustar a decisão reclamada em razão da natureza alimentar dos valores pleitados no processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação afim de cassar a decisão reclamada, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho e o envio dos autos à justiça federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso dos autos, a Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim reconheceu a competência da justiça especializada para apreciar a demanda e acolheu a prejudicial de prescrição bienal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487 do CPC (e-doc. 12).



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região afastou a prejudicial de prescrição e reconheceu que não houve transmudação de regime jurídico, para assim julgar parcialmente procedente a ação e condenar a parte reclamante ao recolhimento do FGTS a partir de 19/12/2015 (e-doc. 3), em acórdão assim fundamentado no que interessa:



     



    “Restou incontroverso nos autos que o reclamante foi admitido em período anterior à promulgação da CF/88, sem submissão a concurso público, jungido ao regime celetista.



    A Lei nº 8.112/90, que instituiu o regime jurídico-administrativo em âmbito federal, prescreveu em seu art. 243, caput e § 1º: 



    ‘Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 



    § 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação’. 



    Incumbia à reclamada comprovar o ingresso do servidor no regime estatutário, mediante submissão a concurso público, do modo exigido pela Constituição Federal em seu art. 37, II, para legitimar permanência no serviço público, mas desse dever processual não se desincumbiu. 



    Segundo a Súmula Vinculante nº 43, a Lei 8.112/90 não teria produzido o efeito de alterar, automaticamente, o regime jurídico do vínculo do autor com o ente público, na hipótese em que o servidor não se submetesse a concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    Eis o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal: 



    ‘SÚMULA VINCULANTE N° 43 - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 



    O Regional, ao examinar o processo ArgInc 0001595-78.2017.5.05.000 definiu que a ‘transmutação dos regimes celetista para estatutário (empregado público), que decorre de Lei 8.112/90, não viola preceito constitucional, pois, ao contrário, visa atender à previsão do artigo 39 da Constituição Federal/88 que instituiu o Regime Jurídico Único na administração pública, sem, no entanto, violar o disposto no art. 37, II, da mesma norma’. 



    Entretanto, independentemente da celeuma estabelecida em relação à constitucionalidade do referido dispositivo legal, tem-se que, no particular, a improcedência do pedido é manifesta, ainda que por fundamento prescricional diverso daquele alegado pela reclamada (não há falar em prescrição bienal, dada a inexistência de transmudação do regime jurídico celetista para o administrativo da Lei n° 8.112/90).



    (...)



    Depreende-se da documentação anexada aos autos, notadamente as fichas financeiras de Id 589585d e seguintes, que o ente público acionado procedeu ao enquadramento no regime estatutário, inclusive efetuou o pagamento de parcelas atinentes ao referido regime. Desse modo, avultaria na espécie a prescrição da pretensão subjacente, jamais deduzida pelo interessado, de reversão ao regime de natureza celetista.



    (...)



    Com efeito, malgrado conste nos autos impugnação em relação à transmudação automática procedida pela Lei n° 8.112/90, o reclamante não pleiteou seu retorno ao antigo regime celetário; muito pelo contrário, conformou-se com o status de servidor estatutário e, anuindo à sua ‘estatutização’, hauriu por décadas as benesses desse regime, embora lhe fosse dado o direito de pleitear o retorno ao regramento celetista, observado o prazo da prescrição bienal, conforme a Súmula 382 do TST. 



    Diante da inércia do reclamante, e uma vez decorrido o prazo prescricional, dentro do qual lhe seria lícito questionar seu enquadramento ao regime de natureza administrativa implementado no âmbito da reclamada, estaria prescrita a pretensão de reivindicar pagamento de verbas lastreadas na CLT, cuja exigibilidade supõe a reversão, não ocorrida, do trabalhador ao regime celetista.



    (...)



    Assim, em acato ao entendimento adotado pela C. Corte, afasta-se a prejudicial de prescrição bienal proclamada em primeiro grau, para reconhecer que não houve transmudação de regime jurídico e, por consequência, reconhecer que o vínculo de trabalho formado entre as partes perdura regido pela CLT. 



    Delineada a natureza celetista da relação, cabe analisar se é devido o recolhimento do FGTS do reclamante a partir de dezembro de 1990, conforme o pedido, haja vista a inexistência de qualquer comprovante de depósito a esse título.



    (...)



    No presente caso, como o vínculo teve início em 29.11.1985 e a presente ação foi ajuizada em 19.12.2020 (após o prazo de ‘cinco anos a partir de 13.11.2014’), declaram-se prescritas as parcelas de FGTS anteriores a 19.12.2015. 



    Quanto ao depósito da referida verba, caberia ao ente público comprovar o adimplemento do FGTS do reclamante, nos termos da Súmula n° 461 do TST, mas não o fez. 



    Assim, condena-se a reclamada a proceder ao recolhimento das parcelas de FGTS devidas ao autor a partir de 19.12.2015.”



    No julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, o TST manteve o entendimento no sentido da nulidade da conversão do regime celetista para o estatutário por ausência de concurso público, cujo o acórdão foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 13):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



      CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELETISTA. INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DE ESTABILIDADE. FGTS DEVIDO. 



    No caso, considerando que o reclamante não foi submetido a concurso público, revela-se inviável a conversão automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, pois permaneceu regido pela CLT independentemente da existência de lei estabelecendo a mudança para o regime jurídico único. Com efeito, partindo da premissa de ausência de prévia aprovação em concurso público, considera-se inválida a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, após a promulgação da Constituição da República de 1988, por desrespeito ao disposto no seu artigo 37, inciso II, permanecendo intacto o vínculo jurídico celetista. Em consequência, o deferimento do pedido da reclamante de pagamento de FGTS e demais parcelas concernentes à extinção do contrato de trabalho não implica violação dos princípios da segurança jurídica, da legalidade ou da proporcionalidade, pois ela nunca deixou de ser regida pela CLT. Com efeito, como a autora continuou laborando para o ente público reclamado após a Lei nº 8.112/90, que instituiu o RJU, não há falar em extinção do contrato de trabalho, tampouco em transferência de regime jurídico. Agravo desprovido”



    Interposto recurso extraordinário, este teve seu seguimento negado ao fundamento de que se aplica ao caso as teses fixadas nos Temas 928 e 853 da repercussão geral, o que ensejou a interposição de agravo interno, cujo julgamento foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 4):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Como se vê, a conclusão adotada pela autoridade reclamada foi orientada pela premissa de que “(...) trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT.”. 



    Nessa medida, compreendo que a pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da repercussão geral), no qual firmou-se a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (grifo nosso)



    Ressalte-se que a alegação da Funasa de que a relação estabelecida entre as partes “é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo” ' tese em que se funda a pretensão nesta reclamatória de reconhecimento da competência da Justiça Comum com paradigma na ADI nº 3.395 ' vai de encontro à reiterada jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos quando ausente prévia aprovação em concurso público (v.g. ADI nº 3.636, ADI nº 4.876 e ADI nº 5.111).



    Com efeito, a decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança, portanto, as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme se dá nos presentes autos.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedente: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).” 



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente